Tribunal: TJDFT
Processo: 0720647-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO. REGIME ABERTO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. RÉU PRIMÁRIO. 2/5 (DOIS QUINTOS). DATA-BASE. IMPLEMENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS PARA O REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO CONFIGURADO.
I – Condenado o agravante pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, consumado (art. 121, § 2o, I, c/c art. 29, do CP), a fração de cumprimento de pena necessária para a progressão de regime será de 2/5 (dois quintos), disposta no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/1984, considerando que a nova exigência estabelecida pela Lei no 13.964/2019 é mais gravosa.
II – A data-base para a progressão ao regime aberto é aquela em que o agravante atendeu os requisitos para a progressão ao modo semiaberto e não a data em que iniciou a expiação.
III – Recurso conhecido e desprovido.